Tribunal: TJSP
Processo: 1006386-94.2018.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais (Ensino universitário – "UNIESP PAGA"). Danos morais configurados pela indevida inscrição realizada junto ao cadastro de devedores. Prova da negativação, que perdurou por cerca de um ano, juntada aos autos. Acórdão que, no ponto, mostra-se omisso. Indenização reconhecida e arbitrada em R$ 7.500,00, com atualização

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais (Ensino universitário – "UNIESP PAGA"). Danos morais configurados pela indevida inscrição realizada junto ao cadastro de devedores. Prova da negativação, que perdurou por cerca de um ano, juntada aos autos. Acórdão que, no ponto, mostra-se omisso. Indenização reconhecida e arbitrada em R$ 7.500,00, com atualização monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

- Embargos de declaração acolhidos.